Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. NÃO EFETUADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), a título de repetição em dobro.
Recurso da parte autora.
2. A parte autora/recorrente, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que a cobrança indevida e a negativa de resolução do caso, de forma extrajudicial, ensejam a indenização por danos morais. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 42862380).
Recurso da parte ré.
3. Em suas razões, a parte ré/recorrente afirma que existiam duas inscrições no serviço “Mundo Record de Prêmios”, as quais eram debitadas no mesmo cartão de crédito, e que as cobranças efetuadas, após o pedido de cancelamento, referiam-se a inscrição do Sr. Delvanir Jorge dos Santos. Defende que não houve a comprovação da má-fé por parte da recorrente, de modo que não há que se falar em restituição em dobro das mencionadas cobranças. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que o valor da indenização seja na forma simples. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular. Contrarrazões apresentadas sob ID. 42862377.
Mérito
4. Trata-se de relação consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
5. Na origem, a parte autora narra que, em outubro de 2021, solicitou o cancelamento do serviço conhecido como “Mundo Record de Prêmios”. Todavia, as cobranças continuaram a ser debitadas no seu cartão de crédito, mesmo após o pedido de cancelamento. Afirma que tentou, por diversas vezes, contato com a empresa requerida, porém não obteve sucesso na solução do caso.
6. Na esteira do disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor ; e (iii) a ausência de engano justificável.
7. No caso vertente, é de se reconhecer a verossimilhança das alegações da parte autora porquanto há demonstração de pagamento da quantia cobrada indevidamente, mediante faturas (ID. 42862316); bem como, do pedido de cancelamento (ID. 42862317). Por outro lado, a empresa recorrente não comprovou erro justificável apto a afastar a sanção mencionada dispositivo legal.
8. Enquanto a parte autora/recorrente afirma que solicitou o cancelamento das assinaturas do serviço “Mundo Record de Prêmios”, que eram debitadas no seu cartão de crédito, e que sua assinatura e de seu esposo eram acessadas por meio de um única conta; a empresa ré/recorrente alega, tão somente, que a inscrição da parte autora foi cancelada, mas não justifica o motivo de não ter cancelado a inscrição do Sr. Delvanir Jorge dos Santos, que também era cobrada no mesmo cartão.
9. Nesse ponto, a empresa ré/recorrente poderia ter juntado protocolos de atendimentos ou qualquer outra prova que demonstrasse que a parte autora solicitou o cancelamento de apenas uma assinatura; todavia, nada fez. Assim, verifica-se que a empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia. Importante ressaltar que a prova do engano cabe ao fornecedor, e a prova de ausência de dolo, má-fé ou culpa não é suficiente para eximi-lo de devolver em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor. Assim, conforme determinado na sentença, é devida a repetição do indébito, na forma dobrada.
10. No que concerne aos danos morais, a parte autora/recorrente não logrou êxito em demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Destarte, no caso em tela, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora recorrente capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade.
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
13. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.